Tribunal: TJSP
Processo: 2321366-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Justiça gratuita – Ação de execução cumulada com rescisão contratual – Postulação da parte e declaração de impossibilidade financeira – Desatendimento ao art. 4o da Lei no 1.060/50 – Ausência de prova efetiva de que não reúna condições econômicas para arcar com as custas e despesas processuais – Decisão mantida – Agravo desprovido.